Tribunal: CARF
Processo: 13609.001022/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001022/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.032 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
VERA LUCIA SOUZA ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea. Incabível a dedução
despesas médicas em relação às quais o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade, mediante
apresentação de comprovantes hábeis e idôneos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais(Súmula CARF no 180).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento parcial ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001022/2010-70
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001022/2010-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly(Presidente).
Relatório
Por oportuno e por apresentar os detalhes do caso, adoto o relatório do julgador
de origem:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
acostada às fls. 12/16, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário
2008, exercício 2009, que lhe exige o crédito tributário no importe de R$4.082,76 assim
discriminado:
-Imposto Suplementar (2904) R$2.204,40
-Multa de Ofício R$1.653,30
-Juros de Mora (calculados até 30/06/2010) R$ 225,06
-Total R$4.082,76
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 13/14, foi glosado o valor
deduzido de despesa médica declarada junto à profissional Ana Lúcia de Castro, CPF
744.383.109-97, no importe de R$8.016,00.
Segundo a autoridade lançadora, embora intimada e reintimada a comprovar a
efetividade dos desembolsos declarados, a contribuinte não atendeu a intimação.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/07,
instruída com os recibos de fl. 17, onde alega, em síntese, o que se segue.
Alega que os recibos emitidos pela profissional que prestou os serviços médicos
atendem os requisitos legais à comprovação da dedução pleiteada e ressalta que a
exigência de extratos bancários ou de cheques nominativos é ilegal, pois da leitura
atenta do inciso III do art. 8° da Lei n° 9.250, de 1995, o extrato ou o cheque apenas
seriam necessários na falta da documentação ali especificada.
Diz que os pagamentos podem ter sido efetuados em dinheiro ou com cheques de
terceiros. Frisa que já um bom tempo decorreu desde a realização da prestação dos
serviços e não se lembra, com exatidão, o meio utilizado para efetuar os pagamentos.
Indaga a razão pela qual os recibos não são considerados suficientes e alega
cerceamento de defesa, argumentando que a Notificação não possui os pressupostos de
fato e de direito nos quais se fundamenta. Insiste que, se os recibos não são idôneos, os
vícios não foram apontados, tampouco houve intimação para a profissional emitente
prestar esclarecimentos.
Ao final, requer a intimação da profissional emitente dos recibos, para que a veracidade
desses documentos seja comprovada e a glosa fiscal seja afastada.

Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou impugnação.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001022/2010-70

A DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
correspondente, em decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008 DESPESAS MEDICAS. GLOSA.
Mantida a glosa de despesas médicas visto que o direito à sua dedução condiciona-se à
comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
Cientificado do julgamento em 05/06/2012, o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 03/07/2012 reafirmando as teses apresentadas ao julgador a quo, alegando
resumidamente que os recibos são idôneos; que não haveria obrigatoriedade de se comprovar os
pagamentos por outros meios além dos recibos; que apresenta jurisprudência que validaria sua
tese e ao final requer a reforma da decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72 e dele tomo conhecimento.
A controvérsia esta restrita a dedução indevida de despesas médicas, no importe
de R$ 8.016,00 , uma vez que a recorrente concordou com o lançamento no tocante à omissão de
rendimentos.
Analisado o Recurso voluntário, (fls.53/60) identifico que não ocorreu qualquer
inovação quanto aos argumentos apresentados ao julgador de origem. Desse modo, por
concordar integralmente, adoto os argumentos do eminente Relator da DRJ como fundamento
para decidir, nos termos do § 3o do art. 57 do RICARF:
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim dela toma-se
conhecimento.
A Notificação de Lançamento em questão decorreu, como relatado, da glosa de dedução
pleiteada a título de despesas médicas na declaração de ajuste de 2009 da contribuinte.
Com a impugnação, a contribuinte apresenta os recibos de fl. 17 e requer o
restabelecimento da dedução glosada.
Os recibos apresentados não evidenciam, de forma inequívoca, a realização dos serviços
declarados. Para tanto, vale transcrever o que preceitua o artigo 80 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8°, inciso II, alínea "a", da
Lei n° 9.250/1995:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001022/2010-70

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lein-9.250, de 1995, art. 8°, incisoII, alínea "a").
§1° - O disposto neste artigo (Lei n- 9.250, de 1995, art. 8-, §2-°):
(...)
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (...). (grifei)
Vê-se que, regra geral, podem ser deduzidos da base de cálculo pagamentos feitos no
ano-calendário a profissionais e empresas de saúde, em razão de prestação de serviços
dessa natureza à contribuinte ou a seus dependentes.
Contudo, o direito à dedução está condicionado à comprovação de que os pagamentos
foram realmente efetivados e de que ocorreram em razão da prestação de serviços na
área de saúde às pessoas acima citadas, sendo certo que a simples declaração da
contribuinte não constitui prova de tal fato.
Aliás, os recibos e declarações emitidos por empresas ou profissionais da área de saúde
não constituem prova cabal do direito à dedução, quando a despesa é objeto de
questionamento da autoridade fiscal.
Isso porque um recibo ou uma declaração, em princípio, é um documento particular,
com efeito apenas entre as partes. Não é válido, porém, em si mesmo, contra terceiros,
como prova dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for,
comprovar a veracidade do fato através de provas materiais. É o que estabelece o artigo
368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Dessa forma, não é a emissão de recibo ou de declaração que faz surgir o direito à
dedução, mas sim a prestação de serviço de saúde onerosa à contribuinte ou a seus
dependentes, cujo ônus do pagamento tenha recaído sobre um deles, devendo tanto a
prestação quanto o pagamento serem comprovados de forma inequívoca para atestar o
direito à dedução.
Saliente-se, a autuação não está fundamentada na falsidade dos documentos
apresentados. Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo pagamento.
A falta desse elemento não implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, a
imprestabilidade desses recibos para fruição do benefício fiscal.
Sendo assim, no interesse da sociedade a própria legislação tributária confere à
autoridade lançadora a faculdade de exigir, a seu critério, outras provas das deduções
pleiteadas, como dispõe o artigo 73 do Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR), semelhante ao art. 11, § 3.°, do Decreto-Lei 5.844, de
23/09/1943, abaixo transcrito:
§3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001022/2010-70

No uso de tal faculdade a Fiscalização intimou por mais de uma vez a Contribuinte para
comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas, não tendo a interessada
desincumbido desse ônus naquela oportunidade, tampouco em sede de impugnação, o
que poderia ter sido feito por meio de cópias de cheques, de extratos bancários onde
constassem saques compatíveis com os valores e data dos pagamentos, comprovantes de
transferência bancária, etc.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao
fato questionado. Deduções desprovidas de meios de prova que as justifiquem não
prosperam. A apresentação de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo
qual sejam provadas, é imprescindível.
A realização de diligência para intimar a profissional emitente dos recibos, conforme
requerido, é prescindível, porquanto a Impugnante, no caso em exame, detém plena
possibilidade de apresentar as provas necessárias, caso correspondessem à realidade dos
fatos.
É certo que a contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ela e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja intenção
de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos - e, por isso, deve se acautelar
na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço.
Assim, em face da ausência de comprovação da real prestação do serviço médico
questionado, nenhum reparo cabe ao feito fiscal.
Dessa forma, ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter
o crédito tributário exigido nesta Notificação de Lançamento.
Acrescento que a exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da
autoridade lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada.
Tal procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho e não há qualquer ilegalidade
como tenta fazer crer a recorrente, in verbis:
Súmula CARF no 180 Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de
recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
No presente caso, analisando os autos noto que a contribuinte foi intimada e
reintimada a apresentar comprovação dos pagamentos das despesas médicas em questão.
Mostrando-se inerte em tal ponto e se restringindo a apresentar recibos de pagamentos.
No recurso, a contribuinte tenta por todas as formas validar os recibos, mas não
apresenta qualquer relatório médico indicando os serviços prestados, comprovantes de
transferências ou qualquer outro indício mínimo de prova relacionada aos pagamentos
supostamente realizados.
Analisando os recibos em questão constatei que(fl.17) o valor total de R$
8.016,00, não indicam nem ao menos qual o serviço prestado, resumindo-se a afirmar que se
trata de “honorários” ou ”serviços médicos”.
Entendo que tal generalidade sem qualquer outro indício de prova vai de encontro
ao texto legal que exige especificação nos comprovantes apresentados ainda mais quando
intimada e reintimada, neste sentido:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001022/2010-70

Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Conforme bem destacado pelo eminente Relator, a legislação tributária confere à
autoridade lançadora a faculdade de exigir, a seu critério, outras provas das deduções pleiteadas,
como dispõe o artigo 73 do Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR),
semelhante ao art. 11, § 3.°, do Decreto-Lei 5.844, de 23/09/1943, in verbis:
§3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Analisando o recurso voluntário, noto que a própria contribuinte não tem certeza
da prestação ou do pagamento dos serviços, senão vejamos:
Como já tido por mais de uma vez referidos pagamentos pode ter sido efetuado em
dinheiro ou com cheque de alguma empresa que lhe pagou mensalmente.
Exaustivamente também tem Alegado que da data das consultas e dos procedimentos
médicos, até data da exigência, decorreu um bom tempo, e a contribuinte não se
lembra com exatidão o; meio utilizado para quitação das despesas.(grifos nossos)
Em relação às decisões judiciais apresentadas, esclareço que apenas as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal,
na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância
obrigatória pelo CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...) § 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n°
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF n° 152, de 2016).
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001022/2010-70

Desse modo, por não ter logrado comprovar com exatidão nem os serviços
prestados nem os pagamentos efetuados entendo correto o lançamento realizado.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 69
DF CARF MF
Original